Tribunal: TJSP
Processo: 0029485-33.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Exceção de pré-executividade. Extinção do processo em virtude do reconhecimento de prescrição de crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente aos exercícios de 2001 e 2002. Ocorrência. Execução fiscal que fora promovida somente em julho de 2011, ou seja, após o transcurso do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código

Ementa:
Apelação. Exceção de pré-executividade. Extinção do processo em virtude do reconhecimento de prescrição de crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente aos exercícios de 2001 e 2002. Ocorrência. Execução fiscal que fora promovida somente em julho de 2011, ou seja, após o transcurso do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional para o correspondente ajuizamento. Observância ao julgamento do recurso especial 1.320.825/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos. Correta a imposição de honorários advocatícios contra essa apelante. Precedentes. Sentença mantida. Observação, contudo, em relação ao pagamento de custas e despesas processuais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040451.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0029485-33.2015.8.26.0224, da Comarca de
Guarulhos, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
INOXIL S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
APELAÇÃO 0029485-33.2015.8.26.0224.
COMARCA: GUARULHOS.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADOS: INOXIL S/A.
VOTO 33.481.
EMENTA:
Apelação. Exceção de pré-executividade.
Extinção
do
processo
em
virtude
do
reconhecimento de prescrição de crédito
tributário relativo a Imposto sobre a
Propriedade
de
Veículos
Automotores
(IPVA) referente aos exercícios de 2001
e 2002. Ocorrência. Execução fiscal que
fora promovida somente em julho de 2011,
ou seja, após o transcurso do prazo de
cinco (5) anos previsto no artigo 174 do
Código
Tributário
Nacional
para
o
correspondente ajuizamento. Observância
ao
julgamento
do
recurso
especial
1.320.825/RJ pelo Superior Tribunal de
Justiça sob o procedimento dos recursos
repetitivos. Correta a imposição de honorários advocatícios contra essa
apelante. Precedentes. Sentença mantida.
Observação, contudo, em relação ao pagamento de custas e despesas
processuais. Recurso improvido.
Trata-se de apelação (folhas 44 a 56)
interposta pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo à respeitável sentença (folhas 31 e 32) pela
qual acolhida exceção de pré-executividade oposta
por Inoxil S/A a fim de reconhecer-se a ocorrência
de prescrição em relação ao crédito tributário
relativo a Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) referente aos exercícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
2001 e 2002 e, consequentemente, julgada extinta a
execução fiscal promovida por essa apelante.
Por fim, condenou-se essa recorrente
ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios, os quais
fixados em mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00),
nos termos do artigo 20, §4o, do Código de
Processo Civil de 1973.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) estar o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sujeito
a lançamento por homologação; b) contudo, dada a
ausência de pagamento, terá o fisco prazo de cinco
anos - a contar do primeiro dia do exercício
seguinte - para proceder ao lançamento de ofício,
nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional; c) não se confundir o aviso de
vencimento emitido pela Secretaria da Fazenda com
o lançamento de ofício ou a notificação de
lançamento; d) observância à Lei 13.296/2008, a
qual revogou a Lei Estadual 6.606/1989; e) não
ocorrência de decadência ou prescrição; f) ter se
consumado o lançamento do crédito tributário com a
lavratura do auto de infração; g) impossibilidade
de
condenação
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios; h) estar isenta do pagamento de
custas, nos termos do artigo 6° da Lei Estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
11.608/2003; i) portanto, requerer o provimento
deste recurso a fim de que reformada a sentença.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 58 a 62), a qual sustentou, em resumo, não
proceder o argumentado pela recorrente e, assim,
ser caso de manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
por essa recorrente motivo de descrição resumida
no supradito relatório deste voto
, porquanto
correta
a
respeitável
sentença
pela
qual
reconhecida a ocorrência de prescrição do crédito
tributário.
Deveras, trata-se de execução fiscal
promovida pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo com o escopo de cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em
relação ao veículo “VW Fusca 1300”, placas OG
5350, referente aos exercícios de 2001 e 2002.
A ora apelada, então, opusera exceção
de
pré-executividade
pela
qual
requerera
o
reconhecimento da ocorrência de prescrição do
apontado
crédito
tributário,
com
consequente
extinção da execução fiscal (folhas 4 a 12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
Com efeito, nos termos do artigo 174,
caput, do Código Tributário Nacional, tem a Fazenda
Pública o prazo de cinco (5) anos para efetivar a
cobrança judicial do crédito tributário a contar da
respectiva constituição definitiva, sob pena de
extinção correspondente (artigo 156, V, desse
diploma). Também é de consideração ser o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) tributo sujeito a lançamento de
ofício, cuja constituição definitiva se verifica
mediante a notificação do contribuinte para o
respectivo pagamento.
Sem embargo, nos termos do artigo 12
da Lei Estadual 6.606/1989 (então vigente à época
do fato gerador desse imposto), o pagamento do
IPVA poderia ser efetuado das seguintes formas: à
vista, com desconto, em janeiro; à vista, sem
desconto, em fevereiro; ou em três parcelas iguais
nos meses de janeiro, fevereiro e março. Assim, no
tocante aos exercícios de 2001 e 2002, o término
do
prazo
para
o
pagamento
desse
imposto
corresponde ao dia 31 de março dos correspondentes
anos.
Por sinal, em relação aos tributos
sujeitos a lançamento de ofício, o supracitado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
prazo prescricional de cinco (5) anos inicia-se a
partir do dia seguinte à data do vencimento para o
pagamento da exação.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão do colendo Superior
Tribunal de Justiça, julgado sob o procedimento
dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE.
PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.
1. O Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início
de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído
definitivamente com a cientificação do contribuinte para
o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por
qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a
publicação de calendário de pagamento, com instruções
para a sua efetivação.
2. Reconhecida a regular constituição do
crédito tributário, não há mais que falar em prazo
decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem deve
se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o
pagamento da exação, porquanto antes desse momento o
crédito não é exigível do contribuinte.
3. Para o fim preconizado no art. 1.039 do
CPC/2015, firma-se a seguinte tese: “A notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.”
4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento
proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039
do CPC/2015)”1.
Na
hipótese
sob
apreço,
como
sobredito, trata-se de cobrança de IPVA referente
aos exercícios de 2001 e 2002, ao passo que a
presente execução fiscal fora promovida somente em
julho de 2011. Além disso, consta ter havido a
inscrição dos débitos em dívida ativa em 31 de
agosto de 2011.
Desse
modo,
e
como
houvera
o
transcurso de lapso temporal superior a cinco (5)
anos entre o primeiro dia após o término do prazo
para o pagamento desse imposto e o ajuizamento da
execução fiscal pela ora apelante, correta a
respeitável sentença pela qual reconhecida a
ocorrência de prescrição desse crédito tributário.
Registra-se,
outrossim,
não
se
acolher o sustentado pela ora apelante no sentido
da incidência do disposto no artigo 173, I, do
Código
Tributário
Nacional,
certo
que
esse
preceito se refere ao prazo para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário. E, no caso sob
exame,
como
sobredito,
esse
crédito
fora
constituído com a notificação do contribuinte para
1 Recurso especial 1.320.825/RJ, Primeira Seção, relator o ministro Gurgel de Faria, julgamento em 10 de
agosto de 2016. Sem esses grifos na redação original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
o pagamento do IPVA.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque acórdãos desta Corte cujas ementas, em integralidade e em parte,
respectivamente, são as seguintes:
“DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DA EMBARGADA
- EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM
PARTE PRESCRIÇÃO I.P.V.A. REFERENTE AO EXERCÍCIO
DE 2011 SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DE PARTE
DO DÉBITO
ADMISSIBILIDADE - Imposto sujeito ao
lançamento de ofício, cuja constituição definitiva
ocorre com a notificação do sujeito passivo
No
entanto, prazo prescricional para o ajuizamento da
ação executiva se inicia no dia seguinte ao do
vencimento da exação Entendimento proferido pelo E.
S.T.J. no Recurso Especial no 1.320.825/RJ, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos Decurso de mais
de cinco anos entre a data de vencimento referente ao
exercício de 2011 e o ajuizamento da ação Prescrição
configurada Sentença mantida Recurso desprovido”2.
“EXECUÇÃO FISCAL IPVA
Prescrição

Possibilidade: A notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA dá publicidade à constituição
definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação”3.
2 Apelação 1007320-51.2017.8.26.0079, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Antonio Tadeu Ottoni, julgamento em 17 de abril de 2019.
3 Apelação 0013018-50.2011.8.26.0278, 10a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Teresa Ramos Marques, julgamento em 4 de fevereiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
“TRIBUTÁRIO. 1. Sujeito a lançamento de
ofício, o crédito relativo ao IPVA é constituído em
janeiro. Lapso prescricional que passa a fluir no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo, nos autos do REsp no
1.320.825/RJ - Execução Fiscal proposta somente em
12.12.2011 - Decurso de 5 anos em relação ao exercício
2006.
Prescrição
reconhecida.
Sentença
mantida.
Recurso não provido”4.
“Apelação cível - Execução fiscal - IPVA
Exercícios de 2006 a 2010 - Prescrição da pretensão
executiva - Ocorrência - O termo “a quo” da prescrição
dos tributos sujeitos a lançamento de ofício inicia-se
no primeiro dia após o término do prazo de pagamento
(31 de março do ano corrente) - Precedente do Superior
Tribunal de Justiça Extinção da execução em relação
aos exercícios de 2006 e 2007
Sentença reformada.
Recurso provido”5.
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPVA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESCRIÇÃO PARCIAL

Exercícios de 2006 a 2009
Ajuizamento da ação em
04/2012

A
constituição
definitiva
do
crédito
tributário de IPVA ocorre com a notificação do
lançamento ao contribuinte
O termo “a quo” da
prescrição do IPVA inicia-se no primeiro dia após o
término do prazo de pagamento, que no caso, é o dia 31
4 Apelação 3004600-22.2013.8.26.0272, 7a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Coimbra
Schmidt, julgamento em 1o de fevereiro de 2019.
5 Apelação 0004535-38.2014.8.26.0565, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marrey
Uint, julgamento em 28 de novembro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
de
março
do
respectivo
exercício

Prescrição
reconhecida para o exercício de 2006 e afastada para o
exercício de 2007 (...)”6.
Também não se defere o pedido de
afastamento da respectiva condenação ao pagamento
de honorários advocatícios.
Com efeito, malgrado tenha sido a
execução promovida em virtude do não recolhimento
pela executada do referido imposto (IPVA), a
correspondente
extinção
decorrera
do
reconhecimento da prescrição.
Nessa
conformidade,
mediante
o
julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE sob o
procedimento estabelecido pelo artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1.973, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu ser “(...) possível a
condenação
da
Fazenda
Pública
ao
pagamento
de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade.”7
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão do Superior Tribunal
de Justiça ementado na seguinte conformidade:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
6 Apelação 8000446-05.2012.8.26.0014, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Maurício
Fiorito, julgamento em 27 de fevereiro de 2018.
7 Relator o ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgamento em 8 de setembro de 2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2.
Recurso
Especial
parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução
STJ 8/2008”8.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque arestos desta Corte cujas ementas,
em integralidade e em parte, respectivamente, são
as seguintes:
“EXECUÇÃO FISCAL ICMS Exceção de pré-
executividade - Sentença que acolheu a prescrição
intercorrente Insurgência da Fazenda Estadual quanto
ao pagamento de verba honorária - Descabimento -
Exceção de pré-executividade que ensejou a extinção da
execução fiscal - Precedentes do C. STJ e deste E.
TJSP
Verba honorária devida
(...) Sentença
mantida. Recurso desprovido”9.
“Apelação Cível
Processual Civil

8 Recurso especial 1185036/PE, Primeira Seção, relator o ministro Herman
Benjamin, julgamento em 8 de setembro de 2010 (tema 421). Sem esses grifos na redação original.
9 Apelação 0011295-90.2001.8.26.0554, 11a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Oscild de
Lima Júnior, julgamento em 30 de novembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
Execução Fiscal Sentença que reconhece a ocorrência
da prescrição e julga extinta a execução fiscal

Recurso pelo advogado do executado
Provimento de
rigor. 1. Incidência do art. 40, § 4o da Lei 6.830/80
c/c
174
do
CTN

Reconhecimento
da
prescrição
intercorrente de ofício Possibilidade Precedentes.
2. De outra parte, a extinção do feito implica a
condenação da Exequente ao pagamento das custas,
emolumentos processuais e honorários advocatícios

Ainda que a propositura da execução tenha sido
motivada pelo próprio executado, em razão de sua
inadimplência, é certo que a extinção da ação se deu
em função da desídia da exequente, o que atrai para si
o ônus da sucumbência. (...) Honorários advocatícios
arbitrados em R$ 500,00. Sentença reformada em parte
Recurso provido”10.
Não
se
olvida,
outrossim,
ter
o
ilustre advogado da executada atuado em prol dos
interesses dessa parte (mediante apresentação de
exceção de pré-executividade em relação à execução
fiscal).
Dadas essas realidades, correta a
condenação
dessa
recorrente
ao
pagamento
de
honorários advocatícios.
De outra parte, dado ter sido essa
respeitável sentença recorrida proferida em 22 de
fevereiro de 2016 (na vigência do Código de
10 Apelação 9003228-61.1995.8.26.0014, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Sidney
Romano dos Reis, julgamento em 22 de novembro de 2018. Os grifos apostos não constam do texto copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
Processo Civil de 1973), não se fixa honorários
recursais11.
Nesse
passo,
ainda
é
presente
o
Enunciado Administrativo 7 do Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual “Somente
nos
recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
No que respeita às custas e às
despesas
processuais,
observa-se
ser
essa
condenação restrita ao reembolso dos valores
recolhidos pela parte contrária, bem ainda o
pagamento das despesas processuais restantes, haja
vista a isenção desse autor em relação ao
recolhimento de custas, nos termos do artigo 6o da
Lei Estadual 11.608/2003.
Com
efeito,
a
esse
respeito,
é
presente o seguinte trecho de acórdão do Superior
11 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é presente o seguinte trecho de aresto desta Corte:
“(...) Nessa conformidade, reformo a r. sentença para julgar improcedente o pedido e afastar o direito
dos autores, policiais militares, ao recebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE) no percentual
máximo previsto na legislação aplicável ao caso e em vigor à época do ajuizamento da demanda,
invertendo-se, por consequência, os ônus sucumbenciais.
No que tange à verba honorária, diante da improcedência do pedido, deve ela agora ser fixada por
equidade, de modo que reputo a quantia fixada de R$ 10.000,00 excessiva e desproporcional ao valor
atribuído à causa, de R$ 33.000,00 (fl. 11), que, em tese, representaria o proveito econômico buscado
pelos autores sendo irrelevante, para esse fim, o grande número de pessoas que integram o polo ativo ,
motivo pelo qual, a arbitro no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em favor da Fazenda
Pública Estadual, por estar de acordo com a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido e o
grau de zelo do profissional (art. 20, § 4o do CPC/1973, à época vigente), ressalvada a gratuidade
concedida aos autores (fl. 132). (...).” (Apelação 0045664-12.2011.8.26.0053, relator o desembargador
Carlos Von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de abril de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A Fazenda
Pública é isenta de custas processuais, porém esta
isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao
reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da
demanda.”12
Nesse passo, também, mutatis mutandis,
destaca-se aresto deste Tribunal cuja ementa tem a
seguinte conformidade:
“MANDADO DE SEGURANÇA Tributário ICMS
Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP)
Alegada falha no sistema do Fisco estadual que
acarretou classificação errônea como ICMS declarado
(denúncia espontânea) e não como débito constituído por
meio de auto de infração (AIIM)
Impossibilidade de
cobrança
do
débito
enquanto
estiverem
sendo
corretamente adimplidas as prestações do parcelamento
pelo contribuinte O benefício de isenção do pagamento
das custas processuais conferido por Lei à FESP não
afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das
quantias
adiantadas
pelo
vencedor
na
demanda

Precedentes do STJ Recurso não provido.”13
Portanto,
mantém-se
a
respeitável
sentença, com observação, porém, em relação ao
pagamento de custas e despesas processuais.
Prevenindo-se em relação à eventual
12 Recurso especial 1.258.662/PR, relator o ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento
em 2 de fevereiro de 2016.
13 Apelação 0000867-09.2016.8.26.0559, relator o desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a
Câmara de Direito Público, julgamento em 29 de agosto de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0029485-33.2015.8.26.0224 -GUARULHOS - VOTO 33.481.
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
o acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera efetivado em relação às matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas14.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com observação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
14 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1.300.952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A
Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de
aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.”